Tribunal: TJSP
Processo: 0004266-02.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Deferimento da progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto - Indeferimento do livramento condicional – Não preenchimento do requisito subjetivo – Ademais, não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto - Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004266-02.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LUCAS MATHEUS LOPES FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004266-02.2020.8.26.0496 -Voto no 39407 - JS
2
Agravo em Execução no 0004266-02.2020.8.26.0496
Origem: DEECRIM UR6/Ribeirão Preto
Magistrado: Dr. Jose Roberto Bernardi Liberal
Agravante: LUCAS MATHEUS LOPES FERREIRA
Agravado: Ministério Público
Voto no 39407
AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento da progressão de
regime prisional do fechado para o semiaberto - Indeferimento
do livramento condicional Não preenchimento do requisito
subjetivo Ademais, não é adequada a passagem direta do
regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no
regime semiaberto - Necessidade de maior assimilação da
terapêutica penal - Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto pelo sentenciado LUCAS MATHEUS LOPES
FERREIRA, contra decisão de fls. 37/40, a qual lhe concedeu
a progressão para o regime semiaberto, mas indeferiu o
benefício do livramento condicional, em vista da ausência de
requisito subjetivo.
Alega o agravante, em síntese, que
preenche os requisitos legais necessários à concessão do
livramento condicional, ressaltando que a r. decisão carece de
fundamentação adequada, não se exigindo para a obtenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004266-02.2020.8.26.0496 -Voto no 39407 - JS
3
benesse,
outrossim,
a
prévia
passagem
no
regime
intermediário, porquanto se trate de institutos diversos, não
havendo que se falar, portanto, em progressão por salto.
Requer, assim, a concessão do livramento condicional diante do
preenchimento dos requisitos legais a ele condizentes (fls.
01/05).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
48/51), a r. decisão combatida restou mantida (fls. 52),
opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 60/61).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se,
do
caso
vertente,
que
o
agravante cumpre pena de 07 anos, 05 meses e 27 dias de
reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes
e furto qualificado (fls. 30/33), tendo, uma vez cumprido o
requisito objetivo e ostentando boa conduta carcerária,
ingressado com pedidos de progressão ao regime semiaberto e
de livramento condicional.
Contudo, entendeu o MM. Juízo a quo pelo
preenchimento do requisito subjetivo, tão somente, no que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004266-02.2020.8.26.0496 -Voto no 39407 - JS
4
refere à progressão de regime, uma vez que o sentenciado “(...)
cumpre pena em regime prisional fechado, não sendo permitida a
concessão de livramento condicional sem antes passar pelo regime
intermediário. Ou seja, a concessão desse benefício configuraria
verdadeira progressão por saltos, vedada em nosso ordenamento
jurídico, ante a necessidade de permanecer por período razoável no
regime intermediário, quando será avaliado de maneira mais adequada
e mais próxima da realidade que encontrará nas ruas, verificando-se a
absorção ou não da terapêutica penal. Numa síntese: neste momento,
tal benesse revela-se prematura.” (fls. 37/40).
Nesse diapasão, não se pode falar que a
sentença apresenta fundamentação inidônea, pois os motivos
pelos quais o douto Magistrado indeferiu o pedido de
livramento condicional ao reeducando e deferiu a progressão
ao regime semiaberto para dar continuidade ao cumprimento
de pena são plausíveis, eis que entendeu não estar preenchido
o requisito subjetivo necessário à concessão da benesse de
maior amplitude até que demonstre que está absorvendo a
terapêutica prisional e de ressocialização da LEP, passando,
antes, pelo regime intermediário.
Além disso, cumpre observar que se trata
de sentenciado que, ao longo do cumprimento de suas penas,
incidiu na prática de infrações disciplinares de natureza grave,
inclusive fuga, sendo recapturado apenas em 06/04/2019 (fls.
32), revelando-se salutar, pois, sua observação no regime
semiaberto, a fim de que se avalie se ele se encontra, deveras,
preparado
para
a
obtenção
da
liberdade
antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004266-02.2020.8.26.0496 -Voto no 39407 - JS
5
Outrossim, submetido a exame criminológico, verifica-se que a
conclusão favorável da Comissão Técnica de Classificação
limitou-se à benesse da progressão de regime (fls. 28).
Cumpre
ressaltar,
ademais,
que
o
Magistrado não está vinculado à conclusão dos atestados
emitidos pelos Diretores das unidades prisionais, o mesmo
quanto a exames criminológicos realizados, sendo certo que
pode se utilizar dos diversos elementos constantes nos autos
para formar sua opinião.
Isto porque não se pode resumir a
atividade jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a
ser o Poder Judiciário mero órgão burocrático ratificador de
documentos emitidos pela direção da unidade prisional ou
mesmo pelos profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o magistrado a tais documentos é
tornar o juiz um mero homologador da atividade
administrativa, num claro vilipêndio à jurisdicionalidade da
execução da penal e ao princípio do livre convencimento
motivado.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao
juiz ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a
segurança da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004266-02.2020.8.26.0496 -Voto no 39407 - JS
6
Neste sentido:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas
do
reeducando.
Isso
porque
a
progressão não é um direito absoluto, mas
condicionada à segurança da vida em sociedade”
(TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento
condicional
não
decorre
automaticamente de simples operação matemática,
mas depende, também, da avaliação de fatores
peculiares da vida prisional somente avaliados pelo
competente Juízo da Execução” (STJ, HC no
38.656/SP, 5a Turma, j. 12/04/2005, rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca).
Em casos como o presente, para aferir o
preenchimento do requisito subjetivo, o juiz precisa de
elementos que indiquem o merecimento do reeducando, que
forneçam a certeza de que aquele interno está apto para
retornar ao convívio social.
De
se
ressaltar,
ainda,
que
a
ressocialização do apenado deve seguir degraus ordenados e
sucessivos, sendo inviável que o condenado a regime fechado
passe diretamente para o livramento condicional, sem estágio
no regime intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004266-02.2020.8.26.0496 -Voto no 39407 - JS
7
Nesse passo:
“O cumprimento de pena no regime semiaberto
constitui uma fase obrigatória, tendo em vista que
o objetivo do instituto da progressão prisional é de
reabilitação do sentenciado, de modo a permitir a
sua reintegração no convívio social.
(TJSP, Agravo em Execução no 990.09.083067-0,
16a Câmara, Rel. Des. Pedro Menin, j. 04.08.2009).”
Desta forma, a mudança repentina, de
completo encarceramento para liberdade ampla, não é salutar
à sociedade e nem para o próprio sentenciado, colocando em
risco a sua reintegração à sociedade.
Outrossim, em nosso ordenamento jurídico
não se admite a progressão por salto, não sendo permitida a
transferência do regime fechado para a liberdade, ainda que
condicionada.
E, a título de argumentação, ainda que
estivessem preenchidos os requisitos para a concessão do
livramento condicional, o inconformismo da Defesa tampouco
prosperaria, eis que a pretensão se revela prematura, sendo
necessária a observação do comportamento do reeducando no
regime intermediário a fim de verificar a assimilação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004266-02.2020.8.26.0496 -Voto no 39407 - JS
8
terapêutica penal e concluir ser o agravante capaz de assumir
as responsabilidades decorrentes da liberdade condicionada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
EDISON BRANDÃO
Relator